Tribunal: TJDFT
Processo: 0738866-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738866-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGILDA BRANDAO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. É a síntese do necessário. DECIDO. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois o agravo interno somente é cabível contra decisão proferida pelo Relator, para que seja revista pelo respectivo órgão colegiado, se não houver a reconsideração. Assim, havendo a parte interposto agravo interno contra o acórdão de ID 33103942, e não contra decisão monocrática, revela-se incabível o recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, com fundamento no artigo 932, inciso III, c/c parágrafo único, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator